Tribunal: TJSP
Processo: 0001167-76.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME – O cometimento de falta grave no curso da execução justifica a regressão, a qual pode ser feita a qualquer dos regimes mais gravosos, nos termos do inciso I do art. 118 da LEP – Possibilidade de regressão "por salto", inclusive para regime mais severo que o estabelecido na condenação – Ausência de violação à coisa julgada – Precedente do STJ –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME – O cometimento de falta grave no curso da execução justifica a regressão, a qual pode ser feita a qualquer dos regimes mais gravosos, nos termos do inciso I do art. 118 da LEP – Possibilidade de regressão "por salto", inclusive para regime mais severo que o estabelecido na condenação – Ausência de violação à coisa julgada – Precedente do STJ – Decisão incensurável – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001167-76.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
GUILHERME LACERDA DO CARMO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001167-76.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
no
0001167-76.2020.8.26.0026
Comarca: 0001167-76.2020.8.26.0026
Agravante: Guilherme Lacerda do Carmo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Leandro Eburneo Laposta
Voto no 35155
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
REGRESSÃO DE
REGIME
O cometimento de falta grave no curso da
execução justifica a regressão, a qual pode ser feita a
qualquer dos regimes mais gravosos, nos termos do inciso I
do art. 118 da LEP
Possibilidade de regressão “por
salto”, inclusive para regime mais severo que o
estabelecido na condenação Ausência de violação à coisa
julgada
Precedente do STJ
Decisão incensurável

Recurso desprovido.
Vistos,
Trata-se
de agravo em execução penal
interposto por Leandro Eburneo Laposta, contra
decisão que reconheceu a prática de falta grave e
determinou sua regressão ao regime fechado (fls. 69/71
e 72).
Pretende o agravante o restabelecimento do
meio mais semiaberto, argumentando, em síntese, que
não pode ser regredido a regime mais gravoso que aquele
estabelecido na condenação, sob pena de violação à
coisa julgada (fls. 03/06).
Apresentada contraminuta de agravo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001167-76.2020.8.26.0026 -Voto no
3
57/58), a decisão foi mantida (fls. 60), tendo o ilustre
Procurador de Justiça Antonio Carlos Gasparini opinado
pelo desprovimento do reclamo (fls. 81/85).
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso
Urge dos autos que, durante o cumprimento
de pena em regime semiaberto, o agravante perpetrou
infração disciplinar de natureza grave.
Nesse contexto, era mesmo de rigor a
regressão de regime, nos termos do art. 118, I, da Lei no
7.210/84, o qual dispõe sobre a necessidade da
regressão, a qualquer dos regimes mais rigorosos (e,
aqui, dada a total ausência de compromisso com o
Estado ao deixar de executar o trabalho, mesmo quando
advertido fls. 70 , o meio fechado era, mesmo, o mais
indicado), no caso de prática de fato previsto como crime
doloso ou falta grave, não se vislumbrando qualquer
irregularidade na decisão ora vergastada.
Com efeito, não vinga a argumentação
defensiva de ofensa à coisa julgada, até porque,
diversamente do que ocorre com a progressão, a
regressão não necessariamente deve ser feita ao regime
imediatamente contíguo, podendo o magistrado, valendo-
se da discricionariedade regrada que lhe é atribuída,
adequar a melhor solução ao caso concreto.
Confira-se, a
propósito, o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001167-76.2020.8.26.0026 -Voto no
4
perfilhado por esta Colenda Corte Bandeirante de
Justiça:
“Agravo em Execução Novo delito por ocasião do
cumprimento da pena em regime aberto Decisão
que regrediu o sentenciado ao regime fechado -
Recurso
objetivando
o
reconhecimento
da
nulidade da decisão por ausência de oitiva
judicial do sentenciado Alegações de ausência
de fundamentação e impossibilidade da regressão
por saltos - Hipótese em que o agravante foi
ouvido
por
funcionário
do
estabelecimento
prisional, na presença de advogada, sendo-lhe
facultado o pleno exercício do direito de defesa, de
modo que não se vislumbra a ocorrência de
prejuízo, sem o qual nenhum ato será declarado
nulo Prescindibilidade de sentença condenatória
transitada em julgado Inteligência do artigo 118,
inciso I, da LEP
Não há que se falar em
impossibilidade de regressão por salto - Art. 118
da LEP, que prevê que o agravante pode ser
transferido para qualquer dos regimes mais
rigorosos durante a execução da pena Decisão
suficientemente motivada - Rejeitada a preliminar,
recurso improvido.” (TJSP; Agravo de Execução
Penal 7001613-52.2017.8.26.0482; Relator (a):
Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente -
1a. Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 20/07/2017; Data de Registro:
25/07/2017)
“Agravo em execução Decisão de regressão ao
regime
fechado

Insurgência
defensiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001167-76.2020.8.26.0026 -Voto no
5
Reeducando que, primeiramente, descumpriu as
penas alternativas, sendo fixado o regime aberto,
e, em seguida, passou a ser processado por
outros dois crimes
Jurisprudência pacífica do
STJ pela desnecessidade de trânsito em julgado
para a regressão
Possibilidade regressão por
salto
Circunstância do caso concreto que
justificam o regime fechado Agravo improvido”
(TJSP;

Agravo
de
Execução
Penal
7000015-81.2015.8.26.0531; Relator (a): Osni
Pereira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal;
Foro
de
Andradina
-
1.VARA
CRIMINAL/JURI;
Data
do
Julgamento:
09/05/2017; Data de Registro: 10/05/2017)
Tanto é assim que o Superior Tribunal de
Justiça reiteradamente decidiu pela possibilidade, em
caso de unificação de penas de reclusão e detenção, de
fixação de regime fechado como prevalente.
Nesse sentido:
“A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na
unificação das penas, devem ser consideradas
cumulativamente
tanto
as
reprimendas
de
reclusão quanto as de detenção para efeito de
fixação do regime prisional, porquanto constituem
penas de mesma espécie, ou seja, ambas são
penas privativas de liberdade” (AgRg no HC n.
473.459/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, DJe de 01/03/2019).
“No caso, o Tribunal de origem manteve a
unificação das penas de reclusão e de detenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001167-76.2020.8.26.0026 -Voto no
6
do paciente realizada pelo Juízo de Execução,
fazendo com que sua pena de detenção seja
cumprida já inicialmente em regime fechado, como
se reclusão fosse. Ao interpretar o art. 111, da
LEP, este Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que as penas de
reclusão e as de detenção constituem reprimendas
de mesma espécie, e portanto, para efeito de
fixação
do
regime
prisional,
devem
ser
consideradas cumulativamente. Precedentes do
STF e desta Corte Superior de Justiça.” (AgRg no
HC 418.296/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a
Turma,
julgado
em
18/10/2018,
DJe
23/10/2018)
Aliás,
sobredita
Corte
Superior
já
se
manifestou especificamente sobre o ponto em debate, não
adotando posição distinta da ora defendida. Confira-se:
“EXECUÇÃO
PENAL
-
HABEAS
CORPUS
-
IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA
DE
RECURSO
PRÓPRIO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
PACIENTE CONDENADO AO REGIME ABERTO -
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS
-
DESCUMPRIMENTO
REITERADO
DAS
CONDIÇÕES
IMPOSTAS
-
REGRESSÃO
DE
REGIME - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por
sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de
Justiça, por sua Terceira Seção, diante da
utilização crescente e sucessiva do habeas
corpus,
passaram
a
restringir
a
sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001167-76.2020.8.26.0026 -Voto no
7
admissibilidade quando o ato ilegal for passível
de impugnação pela via recursal própria, sem
olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de
ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2.
Paciente condenado a regime inicial aberto, com a
pena substituída por restritiva de direitos, que não
foi cumprida, justificando assim a decisão de
converter a restritiva de direitos em privativa de
liberdade, em regime aberto, cujas condições
foram injustificadamente desrespeitadas, o que
acarretou a regressão para o regime semiaberto.
3. A teor dos artigos 50, V, e 118, I, ambos da
LEP,
o
descumprimento
pelo
apenado
das
condições impostas ao regime aberto impõe a
regressão do regime prisional. Assim, não fere o
princípio da proteção à coisa julgada o
cumprimento da pena pelo sentenciado em
regime mais gravoso que aquele estabelecido
na sentença condenatória. Precedentes. 4.
Habeas corpus não conhecido.” (HC 389.371/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe
22/08/2017 Sem ênfase no original).
Revestida de acerto, pois, a decisão combatida. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator